Tribunal: TJDFT
Processo: 0743273-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O não conhecimento da ação rescisória que objetivava desconstituir o título executivo judicial reforça a exigibilidade da obrigação e impõe o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, de modo que questões apreciadas e decididas no processo originário não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença.
3. A inexigibilidade da obrigação suscitada pela parte executada, baseada na inaplicabilidade do Tema 864 do STF, já foi objeto de análise no julgamento da Apelação na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e, portanto, não pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.